Tribunal: TJSP
Processo: 2232583-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que indeferiu os efeitos da tutela de urgência para a implantação de "auxílio-acidente" em favor do obreiro – Inadmissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e concausalidade atestadas em perícia médica – Suspensão do feito determinada pelo Col. STJ suscetível de causar prejuízo à parte em decorrência da indefinição da data de julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que indeferiu os efeitos da tutela de urgência para a implantação de "auxílio-acidente" em favor do obreiro – Inadmissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e concausalidade atestadas em perícia médica – Suspensão do feito determinada pelo Col. STJ suscetível de causar prejuízo à parte em decorrência da indefinição da data de julgamento do Tema 862 – Deferimento do benefício que também é vantajoso ao INSS, evitando o pagamento de prestações vencidas, acrescidas dos devidos encargos – Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados – Preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2232583-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PAULO RICARDO GARZO, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232583-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37.611 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.611
Agravo de Instrumento no 2232583-25.2020.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Paulo Ricardo Garzo.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Decisão que indeferiu os efeitos da tutela de urgência para
a implantação de “auxílio-acidente” em favor do obreiro
Inadmissibilidade
Incapacidade parcial e permanente e
concausalidade atestadas em perícia médica Suspensão do
feito determinada pelo Col. STJ suscetível de causar prejuízo
à parte em decorrência da indefinição da data de julgamento
do Tema 862
Deferimento do benefício que também é
vantajoso ao INSS, evitando o pagamento de prestações
vencidas, acrescidas dos devidos encargos Probabilidade
do direito e perigo de dano evidenciados Preenchimento
dos requisitos do art. 300, do CPC Precedentes Decisão
reformada Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Paulo
Ricardo Garzo, nos autos da ação acidentária que move em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, contra a r. decisão de fl. 211 dos autos
principais, proferida em 15 de setembro de 2020, que indeferiu os efeitos
da tutela de urgência para a implantação de “auxílio-acidente” em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232583-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37.611 – hb
3
Alega o agravante, em suma, a presença dos requisitos
ensejadores da medida antecipatória, porquanto a prova técnica produzida
nos autos concluiu pela sua incapacidade laborativa parcial e permanente,
bem como confirmou o nexo de causalidade, além de os documentos
anexados aos autos ratificarem que as sequelas foram adquiridas no
trabalho e lhe acarretam graves transtornos psíquicos e mentais, sendo,
ademais, afastado das suas funções habituais após regular processo de
reabilitação, circunstância que, à luz do que determina a legislação, implica
reconhecer o direito ao “auxílio-acidente”.
Desse modo, requer a reforma integral do despacho
combatido, para que seja deferida a antecipação de tutela pretendida, com
determinação de implantação administrativa do benefício.
Recurso processado sem a concessão de efeito ativo,
indeferido ainda o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado
pelo obreiro (fl. 09), ausente resposta do agravado (certidão de fl. 16).
É o relatório.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
O segurado ajuizou ação acidentária em busca da
concessão do benefício adequado para a reparação do prejuízo funcional
causado por graves transtornos mentais e psíquicos provenientes das
condições agressivas de seu labor descrito na exordial, tendo sido realizada
perícia judicial que apontou a presença da sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho e do nexo causal, na modalidade concausal
(fls. 01/04 e 76/100 dos autos principais).
No despacho de fl. 168, o douto magistrado consignou
que “... Anteriormente, houve o pagamento de auxílio-doença e a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232583-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37.611 – hb
4
colhida indica que, em tese, a parte autora fará jus à concessão de auxílio-
acidente. Considerando a afetação dos Recursos Especiais 1.729.555/SP e
1.786.736/SP, referentes ao Tema/Repetitivo no 862, do Superior Tribunal
de Justiça ("Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, §2o da Lei n.
8.213/91"), cumpra-se a determinação de suspensão neste processo até
aquele julgamento pela Corte Superior. ...”.
Dessa decisão, o autor opôs os “embargos de
declaração” de fls. 171/177, rejeitados pelo nobre juiz no despacho de fl.
184, do qual foi interposto o agravo de instrumento de fls. 188/196.
Noticiando o julgamento desse recurso, não provido, com
observação, o obreiro, lastreado na circunstância indicada no aresto de que
a suspensão do feito não impediria a concessão do pleito de tutela de
urgência que porventura pudesse existir, desde que devidamente
preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, pleiteou o deferimento da
antecipação parcial dos efeitos da tutela, tendo em vista a conclusão do
laudo pericial que reconheceu a incapacidade e o nexo causal (fls. 203/204
e 205/210), mas o pedido foi indeferido pelo juízo na decisão aqui atacada.
É certo que, tradicionalmente, esta Col. Câmara
Especializada tinha por hábito indeferir os pleitos de antecipação de tutela
para implantação do “auxílio-acidente”, em virtude de se tratar de benefício
de cunho indenizatório e, desse modo, não substitutivo do salário do
trabalhador.
Entretanto, desde a determinação oriunda do Col.
Superior Tribunal de Justiça para suspender todas as ações em curso que
versassem a respeito da questão discutida no Tema 862 dos recursos
repetitivos, começou-se a deferir a tutela antecipada em todos os casos que
preenchessem os requisitos do art. 300, do CPC, até mesmo de ofício, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232583-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37.611 – hb
5
de se evitar que o segurado tivesse que aguardar o julgamento do citado
tema para que seu processo pudesse ter prosseguimento.
No presente caso, pelo que noto, os elementos
probatórios carreados aos autos demonstram, ao menos em sede de
cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, eis que a perícia médica demonstrou a existência
da incapacidade parcial e permanente, bem como do nexo causal, na
modalidade concausal (fls. 76/100).
Assim, há considerável juízo de certeza em relação à
procedência do pleito de concessão do “auxílio-acidente”, circunstância que
torna ínfima a possibilidade de reversão posterior da tutela urgente, cuja
outorga, aliás, bem como da do cumprimento de medidas cautelares já
deferidas, é possível na hipótese, ainda que haja determinação de
suspensão processual ordenada no julgamento da ação sob o rito dos
recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, rel. Min. Benedito Gonçalves,
questão de ordem decidida em 24.05.2017).
Por outro lado, não se pode esquecer que a suspensão
do feito é suscetível de causar prejuízo ao segurado, considerando a
indefinição quanto à data em que será decidido o aludido Tema 862, na
medida em que os recursos especiais chegaram a ser pautados para
julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 11 de
dezembro de 2019, mas acabaram sendo adiados por indicação da Ministra
Relatora Assusete Magalhães.
Além disso, vale a pena ser lembrado que o deferimento
do benefício também é vantajoso ao INSS, evitando o pagamento de
prestações vencidas, acrescidas dos devidos encargos, enquanto se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232583-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37.611 – hb
6
aguarda o que vier ser deliberado pela Instância Superior.
Neste sentido, aliás, já decidiu recentemente desta Col.
Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA
NÃO
CONCEDIDA.
Implantação de auxílio-acidente. Processo suspenso até
julgamento do Tema 862/STJ. Presentes os requisitos do
artigo 300 do CPC/2015. Probabilidade do direito e perigo
de dano. Decisão reformada. Tutela antecipada deferida.
Fixação de multa. Expedição de ofício para implantação
do benefício. Recurso provido em parte.” (Agravo de
instrumento no 2097622-50.2020.8.26.0000, de São
Paulo, rel. Des. Carlos Monnerat, j. em 03.08.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTÁRIO

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação acidentária suspensa
na origem após a realização da perícia té que seja
julgado o Tema 862 do STJ Juízo de primeiro grau que
indeferiu pedido liminar para imediata implantação do
auxílio-acidente
Laudo pericial que atesta redução
redução parcial e permanente da capacidade laborativa
Nexo causal comprovado por CAT e reconhecido
administrativamente pela própria autarquia
Elementos
suficientes para, em cognição sumária, determinar a
implantação do benefício, a fim de se evitar prejuízo ao
segurado, que terá de aguardar por tempo indeterminado
até que possa ser retomado o curso do processo

Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de
instrumento no 2282747-28.2019.8.26.0000, de São
Paulo, rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 05.08.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acidente do
trabalho
Decisão que determinou a suspensão do
processo até o julgamento do Tema 862 Agrvante que
pretende a imediata concessão ou implantação de auxílio-
acidente e o prosseguimento do feito
Perícia que
concluiu pela existência de incapacidade parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232583-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37.611 – hb
7
permanente, o que, em tese, sugere a concessão de
auxílio-acidente Prévia concessão de auxílio-doença
Similaridade entre situação apresentada nos autos e a
tese afetada pelo STJ Necessidade de se observar a
ordem de suspensão emanada do tribunal superior

Inteligência do art. 1037, II, do CPC Nada obstante, é
possível a concessão de tutela de urgência para imediata
implantação do auxílio-acidente
Requisitos do artigo
300, caput, do Código de Processo Civil, que foram
devidamente preenchidos
Probabilidade do direito e
perigo de dano evidenciados
Recurso provido em
parte.”
(Agravo
de
instrumento
no
2098251-24.2020.8.26.0000, de São Paulo, rel. Des.
Marco Pelegrini, j. 17.08.2020).
Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência para a
implantação do “auxílio-acidente” é mesmo de rigor no caso em tela.
Ante o exposto, para o fim consignado, DOU provimento
ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator